Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719819-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FÁBIO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando permitir o prosseguimento do autor no certame, mediante reserva de vagas a candidatos negros, do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos – CHOAEM (Edital n. 66/2022-DGP/PMDF). Em suas razões recursais (ID 71975407), o autor agravante tece considerações sobre a legislação que disciplina o plano de carreira dos militares da PMDF e informa ter impugnado o Edital n. 66/2022-DGP/PMDF – CHOAEM, devido à ausência de cota para candidatos negros estabelecida na Lei n. 12.990/2014, e compara o edital do CHOAEM ao Edital n. 04/2023-DGP/PMDF que, regendo o concurso de soldado da PMDF, contemplou vagas para candidatos negros ao Curso de Formação de Praças – CFP. Sustenta que a probabilidade do direito vindicado reside no descumprimento da legislação, na jurisprudência e na decisão do TCDF n. 3423/2019, e que o perigo da demora resulta da previsão de início de novo CHOAEM no mês de julho e dezembro de 2025, de modo a colocar em risco sua participação no Curso de Habilitação em epígrafe e, assim, prejudicar o seu ingresso na carreira de oficial da PMDF. Requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para "assegurar a participação do Agravante nas próximas etapas do Concurso Público EDITAL No 66/2022-DGP/PMDF para ingresso no CHOAEM-Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos da Polícia Militar do Distrito Federal e em caso de êxito a posse ao cargo postulado de Segundo-Tenente". Preparo recolhido (ID 71979167). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, FABIO DA SILVA se insurge contra decisão que, nos autos de ação de anulação de ato administrativo ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela antecipada visando permitir o prosseguimento do autor no certame, com reserva de vagas a candidatos negros, do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos Especialistas e Músicos – CHOAEM (Edital n. 66/2022-DGP/PMDF). A controvérsia é centrada na ausência de reserva de vagas para negros no referido Edital n. 66/2022, persistindo o autor agravante na tutela de urgência formulada na petição inicial para que lhe seja admitido prosseguir na disputa para participação no CHOAEM mediante aplicação impositiva da Lei n. 12.990/2014 que, segundo seu preâmbulo, "reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito recursal vindicado, senão vejamos. A previsão de cota para negros é medida de ação afirmativa, que busca promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social, sendo direcionada à hipótese de concurso público para preenchimento de cargos efetivos e empregos públicos, consoante dispõe o caput do art. 1o da Lei n. 12.990/2014: “Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei.” Nesse aspecto, impõe distinguir que o concurso público é processo seletivo externo para selecionar novos candidatos para ingresso no serviço público. Não se confunde com o processo seletivo interno, cujo fim é promover os servidores que já integram o quadro de pessoal, propiciando a ascensão na carreira ou mudança para outros setores. Dito isso, sobreleva discernir que o Edital no 66/2022 – DGP/PMDF, tornou pública a abertura de inscrições e estabeleceu os procedimentos relativos à realização de Processo Seletivo Interno para Ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM. Com efeito, segundo o item 3.1.4 do referido edital, para participar do processo seletivo e ingressar no Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, o candidato deve pertencer ao Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes. Veja-se que o edital é regido pela Lei n. 12.086/2009 que, em seu artigo 6o, estabelece os seguintes critérios de promoção: “Art. 6o No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, as promoções ocorrem pelos seguintes critérios: I - antiguidade; II - merecimento; III - ato de bravura; e IV - post mortem.” Por sua vez, ao disciplinar a promoção em comento, o artigo 32 da Lei n. 12.086/2009 contempla em igual proporção os critérios de antiguidade e de mérito intelectual, a conferir: “Art. 32. Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos;” Não há imposição legal de reserva de vagas para negros no processo seletivo interno da corporação. Os candidatos, já integrantes da corporação, concorrem todos em igualdade de condições. Ao dispor sobre as promoções, o legislador buscou assegurar sobretudo o princípio da hierarquia, ao reservar metade das vagas aos militares mais antigos, e ao primado da eficiência, ao permitir a promoção por merecimento de policial militar intelectualmente mais preparado para as funções de oficialato. Por conseguinte, a reserva de cota para negros prevista na lei federal mencionada acima – direcionada à hipótese de certame para admissão no serviço público – não respalda a priori a pretensão autoral que tem sede em processo seletivo interno para promoção de carreira. De igual forma, as cotas para negros, prevista no Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, e imposta na decisão n. 3423/2019 do TCDF, não conferem probabilidade à tese do autor recorrente, pois, concernentes a concurso público para ingresso na carreira, não se prestam a paradigma por ausência de similitude ao caso dos autos. Nessa conjuntura, deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de certame público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável, parâmetros esses que, ao menos nesse exame prefacial, entendem-se observados. Por conseguinte, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator